Tribunal: TJES
Processo: 0022379-34.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022379-34.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODOLFO GOMES MAIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
– APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO
ANULATÓRIA
–
CONSELHO DE DISCIPLINA – LEI ESTADUAL Nº 3.206/1978 – PRAZO PRESCRICIONAL – ILÍCITO DISCIPLINAR CAPITULADO COMO CRIME – ADOÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO PENAL – DESPACHO DE SOBRESTAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

1.
A
Lei Estadual nº 3.206/
19
78 (do Estado do Espírito Santo),
que dispõe sobre o Conselho de Disciplina
no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
, prevê,
em seu art. 17, que “
p
rescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei
”
.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que, acaso o ilícito disciplinar seja, também, tipificado como crime, a prescrição deverá observar o disposto na legislação penal.

3.
A
Lei Estadual nº 3.206/
19
78 (do Estado do Espírito Santo),
que dispõe sobre o Conselho de Disciplina,
no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
,
não estabelece causas de interrupção ou suspensão da prescrição. Precedentes.

4. Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração Pública a aguardar o desfecho dos demais processos.

5.
A regular instauração d
o Conselho de Disciplina –
se dentro do prazo prescricional – consubstancia
marco interruptivo da prescrição que, por sua vez, voltará a fluir, por inteiro, a contar do término do prazo previsto para a autoridade encerrar o processo
respectivo
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por RODOLFO GOMES MAIA, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, pretendendo a anulação de ato proferido pelo Conselho de Disciplina que o excluiu das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Pela sentença de fls. 951/953, integralizada pela decisão em embargos de declaração de fls. 973/974, o MMº. Juiz Direito
a quo

julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, RODOLFO GOMES MAIA interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 976/986, pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando que (i) o Conselho de Disciplina foi instaurado em 28.08.2006, por meio da Portaria nº 029/2006, do Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, para apuração de suposto envolvimento seu em fato de natureza grave; (ii) embora o relatório do Conselho de Disciplina tenha sugerido a absolvição do Apelante, entendeu o Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo por lhe aplicar a penalidade de exclusão a bem da disciplina, por meio de decisão proferida em 12.04.2018, portanto, mais de 12 (doze) anos após os fatos; (iii) em razão do ato sancionador, foram cessados os efeitos da Portaria nº 383/2011, que transferiu o Apelante para a reserva remunerada desde a data de 17.01.2009; (iv) resta evidenciada a prescrição da pretensão punitiva no âmbito administrativo pois ultrapassado o prazo previsto na Lei Estadual nº 3.206/1978, que, inclusive, não prevê causa de interrupção da prescrição; (v) a prescrição restou reconhecida no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0011005-84.2019.8.08.0024 e (vi) o ato administrativo sancionador é nulo por vício quanto ao motivo.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 990/998, pelas quais requer seja desprovido o recurso interposto.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de Fevereiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022379-34.2018.8.08.0024

APELANTE: RODOLFO GOMES MAIA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por RODOLFO GOMES MAIA, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, pretendendo a anulação do ato proferido pelo Conselho de Disciplina que o excluiu (o Apelante) das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Pela sentença de fls. 951/953, integralizada pela decisão em embargos de declaração de fls. 973/974, o MMº. Juiz Direito
a quo

julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, RODOLFO GOMES MAIA interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 976/986, pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando que (i) o Conselho de Disciplina foi instaurado em 28.08.2006, por meio da Portaria nº 029/2006, do Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, para apuração de seu suposto envolvimento em fato de natureza grave; (ii) embora o relatório do Conselho de Disciplina tenha sugerido a absolvição do Apelante, entendeu o Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo por lhe aplicar a penalidade de "exclusão a bem da disciplina", por meio de decisão proferida em 12.04.2018, portanto, mais de 12 (doze) anos após os fatos; (iii) em razão do ato sancionador, foram cessados os efeitos da Portaria nº 383/2011, que transferiu o Apelante para a reserva remunerada desde a data de 17.01.2009; (iv) resta evidenciada a prescrição da pretensão punitiva no âmbito administrativo, pois ultrapassado o prazo previsto na Lei Estadual nº 3.206/1978, que, inclusive, não prevê causa de interrupção da prescrição; (v) a prescrição restou reconhecida no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0011005-84.2019.8.08.0024 e (vi) o ato administrativo sancionador é nulo por vício quanto ao motivo.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 990/998, pelas quais requer seja desprovido o recurso interposto.

Pois bem.

Para melhor compreensão da
quaestio iuris
, mister realizar breve resumo dos fatos subjacentes.

Infere-se dos autos que, pela Portaria nº 029/2006, do Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi instaurado Conselho de Disciplina, na data de 28.08.2006, para apuração do envolvimento do Apelante em “fato de natureza grave”, haja vista ter sido ele (o Apelante) “encontrado de posse de uma motocicleta produto de crime, com chassi adulterado e placa falsa”, o que, inclusive, teria dado causa à “prisão do Militar como incurso nos artigos 180 e 311 do Código Penal Brasileiro” (fls. 17).

Após realizadas as diligências instrutórias, os membros Conselho de Disciplina, pelo Relatório de fls. 362/370, submeteram ao Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo parecer que concluía pela inocência do Apelante quanto aos fatos (infrações) que lhe foram imputados (fls. 370):

“Da análise das provas contidas no Processo, por unanimidade dos votos, concluíram os Membros do Conselho de Disciplina que o Acusado, Cb PM RODOLFO GOMES MAIA, RG: 9609-5, da 9ª Cia Independente da PMES, é INOCENTE das acusações a ele imputadas”.

Ocorre que o Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, após concluído o Relatório do Conselho de Disciplina, determinou o sobrestamento do referido procedimento administrativo-disciplinar a contar de 10.09.2008 para fins de “juntada de novos documentos” (fls. 377).

Referidos documentos referem-se à ação penal nº 069.06.000552-2 (0000552-46.2006.8.08.0069), em que denunciado o ora Apelante, conforme denúncia de fls. 165/170, como incurso “nas penas dos artigos 155, 'caput' c/c artigo 180 c/c artigo 311 c/c artigo 288 do Código Penal” (fls. 187), julgada (a ação penal), em 16.07.2010, nos termos da sentença de fls. 383/394.

A sentença penal condenatória, proferida nos autos da ação penal nº 069.06.000552-2 (0000552-46.2006.8.08.0069), condenou o Apelante a dois anos e quatro meses de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 180 (receptação), do Código Penal, absolvendo-o em relação aos demais (crimes), o que foi confirmado em sede recursal, conforme se depreende do documento de fls. 416.

Nesse contexto, o Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, discordando do parecer do Conselho de Disciplina, exarou a decisão de fls. 418/425 (por cópia), em 26.03.2018, cujo dispositivo é o seguinte (fls. 424):

“(...)

2. EXCLUIR A BEM DA DISCIPLINA das fileiras da PMES o CB QPMP-C RR RODOLFO GOMES MAIA, RG 9.606-5/NF 807403, por ter sido considerado CULPADO de todas as acusações contidas no presente processo, pelos motivos acima expostos, com base no inciso III do Art. 113, da Lei nº 3.196/78 c/c alínea 'a' do inciso V do art. 13 da Lei nº 3.206/78.

(...)”

A decisão que excluiu o Apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, datada de 26.03.2018, foi proferida, portanto, quase 12 (doze) anos após a instalação do Conselho de Disciplina, o que ocorreu em 28.08.2006.

De fato, forçoso concluir pela ocorrência da prescrição na hipótese vertente, pelas razões que passo a expor.

A matéria relativa à prescrição restou bem apreciada por este órgão colegiado na ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0011005-84.2019.8.08.0024, de que foi Relator (designado) o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, cuja ementa é a seguinte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBJETIVANDO REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILÍCITO DISCIPLINAR QUE TAMBÉM CONFIGURA CRIME. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA LEGISLAÇÃO PENAL. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA OU PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PERÍODO DE INTERRUPÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PERICULUM IN MORA E INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECEBIMENTO LIMINAR DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, a prescrição segue o disposto na legislação penal. E a pretensão punitiva estatal prescreve em oito anos se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro (CP, art. 109, IV). Hipótese aplicável ao crime de receptação, caso dos autos, cuja pena máxima é de quatro anos.

2. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente e, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção (Decreto nº 254-R/2000, art. 145, §§ 2º e 3º).

3. Decidindo sobre o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no § 3º da Lei nº 8.112/90, com redação similar ao art. 145 do Decreto nº 254-R/2000 (instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar), a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que “[a] interrupção prevista no § 3º do artigo 142 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, cessa uma vez ultrapassado o período de 140 dias alusivo à conclusão do processo disciplinar e à imposição de pena - artigos 152 e 167 da referida Lei - voltando a ter curso, na integralidade, o prazo prescricional” (RMS nº 23.436/DF). Tal entendimento foi replicado e sumulado pelo STJ no Enunciado nº 635 e vem sendo aplicado pelos tribunais pátrios: “Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção”.

4. Considerando que o processo foi instaurado em 28/08/2006, ainda que somado o período para a conclusão do Conselho de Disciplina previsto no art. 11 da Lei nº 3.206/78 (trinta dias prorrogáveis por mais vinte dias), e a aplicação da prescrição de oito anos, eis que o fato praticado também constitui crime, não há dúvida da ocorrência da prescrição do direito de punir da Administração em relação ao recorrente, enquanto que sua exclusão do serviço, a bem da disciplina, só ocorreu em 26/03/2018.

5. Existência de periculum in mora e no caso não há óbice ao deferimento da antecipação de tutela em face da Fazenda Pública, eis que a reintegração de servidor público não está entre as hipóteses de vedação contidas na Lei nº 9.494/97.

6. O recebimento liminar dos valores devidos desde sua exclusão esbarra no óbice contido no art. 100 da Constituição Federal e art. 2-B, da Lei nº 9.494/97.

7. Recurso parcialmente provido.

Embora tenha manifestado conclusão diversa no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0011005-84.2019.8.08.0024, tenho por bem reformular o entendimento por mim externado naquela ocasião (em cognição sumária), alinhando-me, assim, à tese sufragada pela maioria do colegiado, notadamente após melhor refletir sobre a questão controvertida em sede de cognição exauriente.

Com efeito, a Lei Estadual nº 3.206/1978, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina, no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, prevê, em seu art. 17, que “
p
rescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei
”.

Não se olvida, ainda, que a infração disciplinar imputada ao Apelante, por ocasião da instauração do Conselho de Disciplina, é tipificada como crime pelo Código Penal.

Nestes casos, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que, acaso o ilícito disciplinar seja, também, tipificado como crime, a prescrição deverá observar o disposto na legislação penal.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. FATO TIPIFICADO COMO CRIME. PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS ANTERIORMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, o prazo prescricional segue o disposto na legislação penal. Além disso, a demora na conclusão do PAD não é capaz de ensejar, por si, a nulidade da decisão administrativa.

2. “No agravo interno são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.”

(AgInt no RMS 67.300/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24.3.2022) 3. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt no RMS n. 70.986/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Considerando que ao Apelante foi imputada a prática do crime tipificado no art. 180, do Código Penal, qual seja, a receptação (que prevê pena de reclusão de um a quatro anos), incide, na hipótese, o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inc. IV, do Código Penal.

In casu
, o Conselho de Disciplina foi instaurado em 28.08.2006 e a decisão de exclusão do Apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo foi proferida em 26.03.2018,

sendo que a determinação de sobrestamento do PAD a contar de 10.09.2008 não pode ser considerada como causa de interrupção da prescrição.

Conforme conclusão esposada por esta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento do já mencionado recurso de agravo de instrumento nº 0011005-84.2019.8.08.0024, a “
Lei Estadual nº 3.206/78, que estabelece normas sobre o Conselho de Disciplina,
não estabelece causas de interrupção ou suspensão da prescrição
” (grifei).

Idêntico foi o posicionamento adotado pela Colenda Terceira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0025035-61.2018.8.08.0024 (em 29.10.2021), de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, para quem “
as legislações estaduais que regem a exclusão dos praças da Polícia Militar do Espírito Santo dos quadros da Corporação a bem da disciplina (Lei Estadual nº 3.196/78, Lei Estadual nº 3.206/78, Decreto Estadual nº 254-R/2000 e Lei Complementar Estadual 46/94)
não elencarem nenhum marco suspensivo ou interruptivo da prescrição da pretensão disciplinar após a instauração do Conselho de Disciplina
” (grifei).

Por fim, acrescente-se o que decidiu a Colenda Quarta Câmara Cível, também deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação nº 0007635-05.2016.8.08.0024 (em 29.11.2022), de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Acerca da prescrição, esta pode ser definida como a perda do direito em virtude do decurso de um determinado período de tempo. Em direito administrativo, por exemplo, seria a extinção do direito de punir da Administração, ante a sua inércia dentro dos prazos legais. 2. Considerando que (i)
a Lei Estadual n.º 3.206/78 não prevê causas de interrupção, nem suspensão da prescrição
; (ii) os fatos narrados no PAD-RO e submetidos ao Conselho Disciplinar foram capitulados como infrações administrativas – transgressões militares (art. 133, incisos I e II, alíneas “b”, “f”, “n” e “q”); (iii) o ato imputado ao Agravante ocorreu em 28.03.2003 – aplicação da teoria do resultado, e a punição disciplinar somente foi prolatada em 1º de outubro de 2015 (há mais de 12 anos dos fatos narrados) vislumbro a ocorrência da prescrição. 3. Conquanto não tenha sido objeto de discussão, verifica-se no Laudo Psiquiátrico Forense, ID 213053022, mais especificamente nas respostas aos quesitos, que o Apelante era incapaz ao tempo do fato. 4. Recurso conhecido e provido.

Impende ressaltar que o despacho da autoridade que determinou o sobrestamento do Conselho de Disciplina tinha por intenção aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida na ação penal, o que, contudo, não encontra respaldo, especialmente porque são independentes as instâncias administrativa, civil e criminal, de forma que “
o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos
” (STJ, RMS n. 37.180/PE, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015).

A regular instauração do Conselho de Disciplina – se dentro do prazo prescricional – consubstancia marco interruptivo da prescrição que, por sua vez, voltará a fluir, por inteiro, a contar do término do prazo previsto para a autoridade encerrar o processo respectivo.

Acerca desta questão, e consoante bem assentado no julgamento do já mencionado recurso de apelação nº 0025035-61.2018.8.08.0024 (em 29.10.2021), de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, “
nos termos dos arts. 11 e 13 da Lei Estadual nº 3.206/78, deve o Conselho de Disciplina ser concluído no prazo máximo de 70 (setenta) dias, uma vez que o art. 11 estipula o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos, prorrogável por mais 20 (vinte) dias, e o art. 13 prevê o prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento dos autos do processo para que seja solucionado pelo Comandante Geral da PMES
”.

Confira-se excerto da ementa:

“7) Partindo das premissas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 653) ao tratarem da prescrição da pretensão disciplinar em relação aos servidores públicos federais, cuja ratio decidendi é perfeitamente aplicável às legislações estaduais que possuem idêntico conteúdo a respeito da prescrição da pretensão disciplinar administrativa,
o prazo prescricional para imposição de sanção disciplinar no Conselho de Disciplina pelo Comandante Geral da PMES inicia-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompe-se com a instauração do processo disciplinar e volta a fluir por inteiro após ultrapassado o prazo total previsto em Lei para o seu encerramento
, visto que não se pode permitir que a pretensão de punir persista por tempo indefinido, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
8) Nos termos dos arts. 11 e 13 da Lei Estadual nº 3.206/78, deve o Conselho de Disciplina ser concluído no prazo máximo de 70 (setenta) dias, uma vez que o art. 11 estipula o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos, prorrogável por mais 20 (vinte) dias, e o art. 13 prevê o prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento dos autos do processo para que seja solucionado pelo Comandante Geral da PMES
. Nesse contexto, considerando que o processo administrativo foi instaurado em 04/10/2005, ainda que somado o período para a conclusão do Conselho de Disciplina previsto na Lei Estadual nº 3.206/78 seu encerramento deveria ter ocorrido em 13/12/2005 e a aplicação da prescrição penal de 12 (doze) anos, eis que o fato praticado pelo apelante também constitui crime (art. 16 da Lei nº 10.826/03), não há dúvida sobre a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Castrense, que impossibilita a punição do recorrente pelos fatos aqui noticiados, pois o prazo prescricional encerrou-se em 13/12/2017 e a sua exclusão dos quadros da PMES só foi procedida em 26/04/2018. 9) Além de as legislações estaduais que regem a exclusão dos praças da Polícia Militar do Espírito Santo dos quadros da Corporação a bem da disciplina (Lei Estadual nº 3.196/78, Lei Estadual nº 3.206/78, Decreto Estadual nº 254-R/2000 e Lei Complementar Estadual 46/94) não elencarem nenhum marco suspensivo ou interruptivo da prescrição da pretensão disciplinar após a instauração do Conselho de Disciplina, ao contrário do alegado pelo ente estatal recorrido, verifica-se que todas as ordens de sobrestamento do procedimento administrativo decorreram de condutas imputadas exclusivamente à própria Administração Castrense. 10) Recurso provido, a fim de reformar a sentença objurgada e, com isso, conceder a segurança postulada.” (grifei)

Contabilizado o prazo de 70 (setenta) dias a partir da instauração do Conselho de Disciplina, o que, no presente caso, ocorreu em 28.08.2006, forçoso concluir pela prescrição do direito de punir da Administração Pública pois decorrido prazo superior a 8 (oito) anos até a data em que aplicada a sanção, isto é, 26.03.2018.

Deste modo, e na esteira do entendimento jurisprudencial firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça acerca desta matéria, forçoso concluir pelo provimento do recurso a fim de, reformando a sentença impugnada, reconhecer-se, no caso concreto, a prescrição do direito de punir da Administração Pública, circunstância que enseja a nulidade do ato administrativo sancionador impugnado nesta demanda.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para julgar procedente o pedido autoral a fim de anular a decisão proferida pelo Conselho de Disciplina (Portaria nº 029/2006), que excluiu o Apelante, a bem da disciplina, das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em consequência, condeno o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos ônus sucumbenciais fixados na r. sentença hostilizada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 20/02/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.